Tribunal: TJES
Processo: 5007054-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007054-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEDSON BRADLEY BARBOSA DE JESUS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE
DA POLÍCIA MILITAR
(EDITAL Nº 01/2022/CBMES)
. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 17 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e no Anexo III e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 17.9.1, 17.10 e 17.11), além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação, informando expressamente, ainda, que
“o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características”
, não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.

3)
As irregularidades invocadas pelo agravante estão amparadas em exame psicológico elaborado por psicólogo por ele contratado em momento posterior à sua contraindicação pela banca examinadora do certame, o que, além de eludir o conhecimento técnico do julgador sobre o assunto, não foi capaz, aparentemente, de questionar especificamente em que pontos a avaliação psicossomática efetuada durante o concurso público teria afrontando os critérios objetivos previstos no edital ou as normas do Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

4
)
Não merece prosperar a alegação do agravante no sentido que o direito de recorrer teria sido prejudicado diante das regras previstas no edital, pois, ao contrário da sua interpretação, o instrumento convocatório apenas facultava, e não exigia, que o candidato estivesse acompanhado de um psicólogo particular para ter ciência dos motivos que ensejaram a sua contraindicação no exame psicossomático ao verificar o material da avaliação psicológica durante a sua entrevista devolutiva, de forma que, a princípio, este pressuposto estabelecido pela jurisprudência nacional também foi atendido.

5
)
Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da função de Soldado Combatente da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF (Tema Repercussão Geral nº 1.009).

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Kedson Bradley Barbosa de Jesus
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 5405462 – pgs. 21/23) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº
5015990-69.2023.8.08.0024
), indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando de determinar que os agravados reinserissem o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes e eventual nomeação, caso aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, ou que fosse submetido a novo exame psicossomático pautado em critérios objetivos e científicos.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP (ID 5405456), tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva), aferição de idade e teste de aptidão física – e eliminado na 04ª (quarta) fase, por ter sido contraindicado ao exercício da função no exame psicossomático ao não atingir o percentil esperado em 04 (quatro) características – iniciativa, impulsividade, ansiedade e necessidade afetiva (ID 5405457) –, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, especialmente acerca do direito de recorrer (ID 5405456), até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular (ID 5405459).

Por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob o fundamento que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, o que foi devidamente implementado durante a avaliação psicológica que contraindicou o candidato, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicossomática estaria eivada de ilegalidade.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em postular o seu reingresso no certame com base no laudo psicológico particular a que se submeteu ou a repetição da quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático e, enquanto isso, participar das demais fases do certame.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional, tendo que lidar como o manuseio de arma de fogo.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978
1
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CFSD também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 17 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação, informando expressamente, ainda, que
“o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características”
, não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese vinculante, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
2
, no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Ao contrário do asseverado pelo agravante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo 12 (doze) características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que não atingisse os percentís esperados em 03 (três) ou mais características, o que ocorreu em relação ao recorrente, que foi contraindicado nos critérios iniciativa, impulsividade, ansiedade e necessidade afetiva, para exercer o cargo de Soldado Combatente da PMES.

Muito embora o agravante tenha questionado os critérios adotados em sua avaliação psicossomática, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público, a princípio, observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático,
tendo o recorrente sido contraindicado
na
avaliaç
ão
psicológica
que
f
oi
realizada durante o certame
com a indicação das características que não atingiram o percentil esperado para o exercício da função.

As irregularidades invocadas pelo agravante estão amparadas em exame psicológico elaborado por psicólogo por ele contratado em momento posterior à sua contraindicação pela banca examinadora do certame, o que, além de eludir o conhecimento técnico desta julgadora sobre o assunto, não foi capaz, aparentemente, de questionar especificamente em que pontos a avaliação psicossomática efetuada durante o concurso público teria afrontando os critérios objetivos previstos no edital ou as normas do Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato nesta oportunidade. Ao contrário, a eliminação do agravante decorre de sua contraindicação no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
em cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. O confronto da conclusão do laudo psicológico elaborado durante a realização do certame e as inconsistências eminentemente técnicas relatadas pelo recorrente no ajuizamento da demanda originária, com base em laudo psicológico particular, deve ocorrer durante a instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

Além da previsão legal e da objetividade dos critérios adotados no edital, a fase de exame psicossomático do concurso público a que se submeteu o agravante também dispôs a respeito da
possibilidade de revisão do resultado obtido
(itens 17.9.1, 17.10 e 17.11), na medida em que assegurou ao candidato o acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando as características nos quais foi considerado apto ou contraindicado, de forma que poderia ter sido individualizada ou globalmente questionado na fase recursal ou, até mesmo, judicial.

Não merece prosperar a alegação do agravante no sentido que o direito de recorrer teria sido prejudicado diante das regras previstas no edital, pois, ao contrário da sua interpretação, o instrumento convocatório
apenas facultava, e não exigia
, que o candidato estivesse acompanhado de um psicólogo particular para ter ciência dos motivos que ensejaram a sua contraindicação no exame psicossomático ao verificar o material da avaliação psicológica durante a sua entrevista devolutiva, de forma que, a princípio, este pressuposto estabelecido pela jurisprudência nacional também foi atendido.

Tanto foi atendido que o agravante instruiu o feito com o laudo psicológico obtido na entrevista devolutiva e o devido recurso administrativo, demonstrando que o direito de rever o resultado obtido no exame psicossomático foi respeitado, apesar de não colacionar a resposta dada pela banca examinadora ao seu recurso.

Portanto, observa-se, a princípio, que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do agravante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pelas Resoluções nº 002/2016 e 006/2019 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pelo psicólogo responsável pelo exame, não havendo que falar, ao menos nesta fase embrionária da demanda, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e da razoabilidade (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Não obstante o agravante tenha colacionado ao recurso decisões de magistrados acerca do mesmo certame e alguns precedentes isolados desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes em sentido contrário, verifica-se que parcela considerável deste egrégio Tribunal de Justiça tem agasalhado o entendimento aqui defendido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTR UMENTO. (...).
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1) (...). 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.
4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.
7) (...).
8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar.

Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.009
que
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
(Tema nº 1009 do STF, RE nº 1.133.146, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação.
Nesse sentido:
(...)
.
Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

Assim, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado caso o recorrente possa continuar a participar do certame, diante da despesa que será gerada para o ente estatal, que terá que incluir aluno excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-lo se alcançar o período de estágio no Curso de Formação de Soldados, além do risco de expor a sociedade a pessoa que terá porte de arma de fogo enquanto paira fundada dúvida a respeito de sua higidez mental para tanto.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); X – ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação.

2
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.